Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
As partes RENAULT DO BRASIL S.A e DIEGO ALVES LOIOLA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 73061219, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa aos autos.